Tribunal: CARF
Processo: 10380.011239/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 10/01/2000, 20/01/2000, 31/01/2000, 10/02/2000, 20/02/2000, 29/02/2000, 10/03/2000, 20/03/2000, 31/03/2000, 10/04/2000, 20/04/2000, 30/04/2000, 10/05/2000, 20/05/2000, 31/05/2000, 10/06/2000, 20/06/2000, 30/06/2000, 10/07/2000, 20/07/2000, 31/07/2000, 10/08/2000, 20/08/2000, 31/08/2000, 10/09/2000, 20/09/2000, 30/09/2000, 10/10/2000, 20/10/2000, 31/10/2000, 10/11/2000, 20/11/2000, 30/11/2000, 10/12/2000, 20/12/2000, 31/12/2000, 10/01/2001, 20/01/2001, 31/01/2001, 10/02/2001, 20/02/2001, 28/02/2001, 10/03/2001, 20/03/2001, 31/03/2001, 10/04/2001, 20/04/2001, 30/04/2001, 10/05/2001, 20/05/2001, 31/05/2001, 10/06/2001, 20/06/2001, 30/06/2001, 10/07/2001, 20/07/2001, 31/07/2001, 10/08/2001, 20/08/2001, 31/08/2001, 10/09/2001, 20/09/2001, 30/09/2001, 10/10/2001, 20/10/2001, 31/10/2001, 10/11/2001, 20/11/2001, 30/11/2001, 10/12/2001, 20/12/2001, 31/12/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FITAS E PLACAS DE MICA AGLOMERADA, COM SUPORTE. APLICAÇÃO INDUSTRIAL. INSUMO. ISOLAMENTO ELÉTRICO. CAPÍTULO 68. POSIÇÃO 68.14.
As fitas e placas de mica aglomerada, mesmo com suporte, destinadas a processamento industrial por meio do qual se garante melhor isolamento elétrico de partes, máquinas, aparelhos ou instalações elétricas, se classificam, por força da Regra Geral de Classificação 1, no código NCM 6814.10.00. A exclusão prevista na Nota 1 g do Capítulo 68 só alcança as peças isolantes da posição 85.47.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011239/2005-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.864 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
VON ROLL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 10/01/2000, 20/01/2000, 31/01/2000, 10/02/2000,
20/02/2000, 29/02/2000, 10/03/2000, 20/03/2000, 31/03/2000, 10/04/2000,
20/04/2000, 30/04/2000, 10/05/2000, 20/05/2000, 31/05/2000, 10/06/2000,
20/06/2000, 30/06/2000, 10/07/2000, 20/07/2000, 31/07/2000, 10/08/2000,
20/08/2000, 31/08/2000, 10/09/2000, 20/09/2000, 30/09/2000, 10/10/2000,
20/10/2000, 31/10/2000, 10/11/2000, 20/11/2000, 30/11/2000, 10/12/2000,
20/12/2000, 31/12/2000, 10/01/2001, 20/01/2001, 31/01/2001, 10/02/2001,
20/02/2001, 28/02/2001, 10/03/2001, 20/03/2001, 31/03/2001, 10/04/2001,
20/04/2001, 30/04/2001, 10/05/2001, 20/05/2001, 31/05/2001, 10/06/2001,
20/06/2001, 30/06/2001, 10/07/2001, 20/07/2001, 31/07/2001, 10/08/2001,
20/08/2001, 31/08/2001, 10/09/2001, 20/09/2001, 30/09/2001, 10/10/2001,
20/10/2001, 31/10/2001, 10/11/2001, 20/11/2001, 30/11/2001, 10/12/2001,
20/12/2001, 31/12/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FITAS E PLACAS DE MICA AGLOMERADA,
COM SUPORTE. APLICAÇÃO INDUSTRIAL. INSUMO. ISOLAMENTO
ELÉTRICO. CAPÍTULO 68. POSIÇÃO 68.14.
As fitas e placas de mica aglomerada, mesmo com suporte, destinadas a
processamento industrial por meio do qual se garante melhor isolamento
elétrico de partes, máquinas, aparelhos ou instalações elétricas, se classificam,
por força da Regra Geral de Classificação 1, no código NCM 6814.10.00. A
exclusão prevista na Nota 1 “g” do Capítulo 68 só alcança as peças isolantes da
posição 85.47.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
matérias relacionadas ao direito creditório e, na parte conhecida, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011239/2005-54
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 386 a 440) interposto em 11/03/2008 contra
decisão proferida no Acórdão 01-9.227 - 3a Turma da DRJ/BEL, de 11 de setembro de 2007 (e-
fls. 366 a 376), que, por unanimidade de votos, julgou o lançamento procedente.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de auto de infração de IPI lavrado em decorrência de a
Fiscalização ter detectado saída de produtos do estabelecimento industrial com emissão
de nota fiscal contendo erro de classificação fiscal e de alíquota.
Do Procedimento de Fiscalização
2. Em 04.02.2005, o contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização de
fls. 54/55, através do qual foi instado a apresentar diversos documentos. Como a
intimação não foi atendida em sua integralidade, foi emitido o Termo de Reintimação
Fiscal n° 001. Posteriormente, foram lavrados os termos de Intimação Fiscal n° 002 e n°
003, os quais foram plenamente atendidos pelo contribuinte.
3. Após a análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a Fiscalização lavrou
Termo de Constatação (fls. 65/66), onde fez contar, de forma resumida, as fases do
processo produtivo da sociedade empresária fiscalizada:
A 1a fase - Beneficiamento da mica. Inicialmente a mica passa por um sistema de
peneiras vibratórias onde são separadas em função do seu tamanho e da sua
espessura. Em seguida é efetuada uma lavagem para retirada de impurezas.
Depois acontece a sua desintegração para formação da polpa que servirá de
matéria prima para a confecção do papel de mica. A água utilizada para
confecção da polpa é tratada antes de se juntar à mica triturada anteriormente.
Esta água passa por um tratamento para a remoção dos sais uma vez que a
presença de minerais na água pode interferir na propriedade de isolante elétrico
conferida aos produtos finais pela mica. A água desmineralizada se junta à mica
triturada formando a polpa que, após passar por um sistema de peneiras
vibratórias para controle de granulometria e concentração, forma a matéria
prima base para a confecção do papel de mica. Nesta fase, além da polpa,
outros produtos são formados, a saber: mica flakes, mica champanhe, mica rubi,
etc. Vale ressaltar aqui que esses produtos não são o objetivo do processo
industrial. Eles são obtidos, basicamente, por não atenderem alguma
característica necessária (tamanho, espessura, etc.) à fase seguinte do processo
industrial.
A 2a fase - Formação do papel de mica. A polpa é então derramada em um
sistema de esteiras rolantes, formadas por telas de aço inox, onde passa por um
processo de desidratação a altas temperaturas. Quando o papel atinge um
determinado grau de desidratação, em tomo de 45%, outro tipo de esteira,
formada por telas sintéticas, é utilizado sendo o processo encerrado com a
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

secagem e o bobinamento do papel. O produto resultante desta fase é o papel de
mica que servirá de matéria prima na confecção das fitas e das placas de coletor
e de calefação. O papel de mica é então embalado em caixas de papelão e
armazenado em um estoque provisório. Dois tipos de papel são fabricados, o
calcinado e o não calcinado. Embora seja um produto intermediário no processo
industrial em análise, o contribuinte comercializa este produto com outras
indústrias e, também, promove a sua saída para outras empresas do mesmo
grupo.
A 3a fase - Fabricação das fitas e placas. As placas de coletor e calefação são
fabricadas com a utilização do papel de mica e resinas que após a impregnação
com o verniz, prensagem, cura e resfriamento são cortadas em pedaços de no
máximo 550 x 1020 mm. Para a confecção das fitas necessita-se de três
produtos, a saber: o papel de mica, um suporte e um agente para promover a
união entre os dois. O contribuinte faz uso de um suporte (tecido de vidro, tecido
de poliéster e não tecido de poliéster) para conferir ao produto as propriedades
de resistência mecânica e durabilidade que faltam ao papel de mica. Um verniz
formado a base de resina é o agente que promove a união entre o papel de mica
e o suporte. Segue-se o desbobinamento do papel de mica e do suporte, a
impregnação com verniz, a secagem da manta, o bobinamento e finalmente o
corte e embalagem das fitas.
Os produtos finais, placas e fitas, são vendidos para outras indústrias e se
destinam a promover o isolamento elétrico de geradores, motores de alta
potência, equipamentos elétricos, etc, sendo parte deles. Para atender às
especificidades de seus clientes, basicamente indústrias, o contribuinte fabrica
uma grande variedade de fitas e placas a depender do tipo de resina e suporte
utilizado, bem como outras peculiaridades dos processos industriais de seus
clientes.
4. Foi então lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 004 (fls. 67/68), onde o
contribuinte foi instado a justificar porque estava adotando a classificação fiscal
68.14.0000 para os produtos a seguir descritos:
a) Sisapor (código 322.0x-xx);
b) Sisapor (código 322.6x-xx);
c) Sisaflex P (código 326.xx-xx);
d) Sisaflex S (código 324.xx-xx);
e) Sisanite Coletor (código 328.01);
f) Sisanite Calefação (código 328.51).
5. A Fiscalização entendeu que os produtos acima mencionados deveriam ser
classificados nas posições 85.46 a 85.48, em virtude do que dispõem as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Classificação de Mercadorias
(Nesh), em seus comentários à posição 68.14 (Instrução Normativa SRF n° 157/2002):
Em virtude de sua alta resistência ao calor e da sua relativa translucidez, a mica
utiliza-se, por exemplo, para a fabricação de janelas de fornos e de fogões, de
portas vidradas para aparelhos de aquecimento (fogões de sala, etc), de "vidros
" de óculos de proteção para operários e de ampolas de lâmpadas inquebráveis.
Mas, em virtude das suas excelentes propriedades dielétricas, è sobretudo em
eletrotecnia que tem principal emprego, especialmente na construção de
motores, geradores, transformadores, condensadores, resistências, etc. A este
respeito deve, contudo, notar-se que o material isolante para máquinas,
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

aparelhos e instalações elétricas, mesmo não montado, de mica, está incluído
nas posições 85.46 a 85.48; os condensadores dielétricos de mica (capacitores)
classificam-se na posição 85.32.
6. Após analisar as justificativas apresentadas pelo contribuinte, a Fiscalização lavrou
Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fl. 78), onde concluiu que a classificação
fiscal correta para os produtos ora em comento seria 85.47.9000, e, em seguida, lavrou o
presente auto de infração.
Da Impugnação
7. O contribuinte, inconformado com a autuação da qual tomou ciência em 02.12.2005
(fl. 06), apresentou impugnação em 29.12.2005 (fls. 300/335) alegando:
a) Que as folhas e fitas de mica produzidas não seriam isolantes elétricos, razão
pela qual a classificação correta para estes produtos seria 68.14.1000;
b) Que as folhas e fitas de mica somente seriam eficientes como isolantes
elétricos após passar por outros processos tecnológicos;
c) Que, em nenhum momento, o agente fiscalizador teria refutado as afirmações
de que a mica, da maneira como fornecida, apenas faria parte de um sistema de
isolação, devendo passar por outros procedimentos tecnológicos para se tornar
um perfeito isolante;
d) Que a Fazenda Pública não poderia discricionariamente buscar a classificação
fiscal mais onerosa ao contribuinte, em caso de produtos que poderiam ser
enquadrados em duas ou mais posições;
e) Que a posição 85.47.9000, indicada pela Receita Federal, trataria apenas de
peças isolantes inteiramente de materiais isolantes;
f) Que a classificação 68.14.1000 seria mundialmente aceita;
g) Que a classificação fiscal apresentada pela Fiscalização feriria o princípio da
isonomia;
h) Que a aplicação da taxa SELIC não poderia ser cumulada com nenhum outro
índice de juros, como estaria ocorrendo no caso concreto;
i) Que o percentual da multa de ofício lançada (75%) seria desproporcional e
ilegal, caracterizando confisco;
8. Por fim, requereu o contribuinte:
a) Que a autoridade julgadora reconheça que a fita e a folha de mica seca
produzidas se enquadram na classificação fiscal 6814.0000;
b) Que o lançamento fiscal seja anulado;
c) Que seja determinada a realização de perícia técnica junto ao INT, a fim de
dirimir todas as dúvidas existentes sobre ser ou não isolante elétrico o material
fornecido;
d) Que, caso os produtos fornecidos sejam considerados isolantes, seja realizada
perícia contábil.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 01-9.227 - 3a Turma
da DRJ/BEL, resultou em uma decisão de procedência do lançamento, tendo se escorado nos
seguintes fundamentos: (a) que o contribuinte produz placas e fitas de mica, o que leva, na busca
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

pela correta classificação, ao capítulo 68 da TIPI (Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica
ou de matérias semelhantes); (b) que a controvérsia a ser dirimida surge quando se observa a
nota 1 do Capítulo 68, que dispõe que o capítulo não compreende os isoladores de eletricidade
(posição 85.46) e as peças isolantes da posição 85.47; (c) que caso fique comprovado que a obra
de mica produzida pelo contribuinte se caracteriza como material isolante a ser utilizado em
máquinas, aparelhos e instalações elétricas, mesmo não montado, a classificação fiscal, por força
das NESH, desloca-se para as posições 85.46 a 85.48; (d) que a questão pode ser resolvida
observando-se as NESH da posição 85.47, que dizem que o presente grupo compreende o
conjunto das peças para máquinas, aparelhos ou instalações elétricas que sejam inteiramente de
matérias isolantes, ou de matérias isolantes possuindo simples peças metálicas de fixação
incorporadas na massa, e que sejam concebidas para uma função de isolamento elétrico, mesmo
que sirvam simultaneamente para outros fins, tal como a proteção; (e) que não há dúvidas de que
a mica, em virtude de sua alta rigidez dielétrica, é matéria isolante; (f) que todos os produtos em
questão foram concebidos para uma função de isolamento elétrico; (g) que o objeto social do
contribuinte deixa claro que a sociedade empresária produz isolantes elétricos; (h) que a taxa
Selic foi aplicada exatamente como determina o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996; (i) que a
autoridade administrativa não pode apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia de lei, e que por isso não tomou conhecimento das alegações sobre a ilegalidade e
desproporcionalidade da multa de ofício de 75%; (j) que a classificação somente se desloca para
a posição 8547.90.00 se a obra feita mica for desenvolvida para servir como isolante elétrica, o
que a diferencia das demais obras de mica, não caracterizando ofensa ao princípio da isonomia;
(k) que não há necessidade de produção de prova pericial; e (l) que não houve qualquer excesso
no lançamento.
Cientificada da decisão da DRJ em 11/02/2011 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 379), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 11/03/2011 (visto de recebido
na e-fl. 386), argumentando, em síntese, que: (a) a matéria é pura interpretação do Sistema
Harmonizado; (b) a classificação utilizada foi atingida logo na primeira regra, que diz que, para
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de
Capítulo; (c) a mercadoria comercializada é fita (tiras) de mica aglomerada, com suporte de
papelão, e se enquadra perfeitamente no código 6814.10.00, que está descrito como placas,
folhas ou tiras, de mica aglomerada ou reconstituída, mesmo com suporte; (d) de acordo com as
regras, a classificação também se dá pela característica essencial da matéria, o que é mais um
fator preponderante para a classificação utilizada pela recorrente; (e) nenhuma das posições do
capítulo 85 trata de fita de mica, tratando apenas de material, peças e componentes
eletroeletrônicos, que têm altos índices de industrialização, ou seja, há maiores índices de
beneficiamento e agregação de material; (f) não tem cabimento querer justificar a classificação
em razão da atividade contratual da recorrente; (g) na descrição dos produtos da recorrente não
há qualquer menção de peça inteiramente de matéria isolante, ou mesmo de peça, mas sim de
material composto por polímero de mica; (h) os produtos não são isolantes; (i) a fita de mica leva
pouco beneficiamento, enquanto uma peça isolante ou um isolador elétrico necessita de maior
intervenção ou modificação industrial; (j) basta uma olhada nos produtos para ver que isoladores
elétricos e peças isolantes não guardam identidade com fitas de mica; (k) as fitas e folhas de
mica seca, na forma em que são fornecidos, não são eficientes como isolantes e nem servem
como isoladores, contrariando o descrito nas posições mencionadas pela RFB; (l) antes de se
tornar um isolante elétrico eficaz, o produto da recorrente deve passar por outros procedimentos
tecnológicos; (m) na forma como são fornecidos, os produtos apenas fazem parte de um sistema
de isolação; (n) a autuação originária decorreu de pedidos de ressarcimento e de compensação do
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

IPI; (o) a negativa de ressarcimento do IPI acumulado se deu em razão da reclassificação dos
produtos, fazendo que o saldo credor da recorrente passasse para devedor; (p) com a modificação
da decisão e o cancelamento da autuação, deverá persistir o crédito de IPI acumulado em favor
da recorrente, o qual deverá ser ressarcido ou utilizado para compensação; (q) os valores devem
ser corrigidos pela mesma forma que são os tributos federais; (r) deve ser aplicada a correção
monetária desde a data em que o crédito poderia ter sido compensado, ou seja, desde a data em
que foi apurado; e (s) não há qualquer peça isolante ou isolador elétrico que tenha a mica como
material preponderante, somente encontrando tais mercadorias com material cerâmico, vidro ou
plásticos e seus derivativos, como polipropileno, polietileno, PVC, poliestireno, policarbonato,
fenolite, glass-polyster, entre tantos outros.
Vindo o Recurso Voluntário para apreciação deste Conselho, a Turma julgadora
resolveu, em 28/10/2010, converter o julgamento em diligência para elaboração de laudo técnico
pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – INT com as respostas aos seguintes quesitos:
(a) informação sobre a embalagem de apresentação de cada produto, forma (placas ou fitas –
descrição e gravuras ou fotos), unidade de medida e preço unitário (estimado), dimensões
(largura, espessura e comprimento) e aplicação específica de cada produto reclassificado; (b) se
foram conferidas ao produto final (fitas e placas de mica) as qualidades dielétricas necessárias ao
uso como isolante elétrico; (c) se as fitas e placas são fabricadas sob encomenda da indústria
eletromecânica ou outra, com exigências quanto às dimensões e propriedades das placas ou fitas,
conforme se infere da análise do Termo de Constatação de fls. 65 e seguintes; e (d) na utilização
no processo produtivo das indústrias, indicar como a montagem das peças isolantes (fitas ou
placas) é realizada para conferir aos motores, geradores e outros equipamentos elétricos o
isolamento elétrico pretendido.
Aos quesitos formulados por este Conselho e submetidos ao INT, a ora recorrente
acrescentou os seguintes: (a) se a mica é um mineral com qualidade natural de isolante elétrico,
ou seja, se a mica é naturalmente um produto isolante elétrico; (b) se a mica tem naturalmente
alta resistência ao calor e ao fogo, bem como se possui uma alta rigidez dielétrica favorecendo o
acúmulo de cargas nos capacitores; (c) se a mica é insumo em produtos utilizados como isolante
elétrico até em altas tensões; (d) se é o tipo de beneficiamento da mica que indicará a sua
utilização; (e) se a mica prensada é normalmente usada no lugar de vidro em fornos, estufas; (f)
se a pedra de mica calcinada é matéria prima dos produtos fabricados pela ora Requerente,
objetos do processo em referência e denominados Sisapor®, Sisaflex P®, Sisaflex S®,
Sisanite®, Coletor® e Sisanite Calefação®; (g) se a pedra de mica calcinada sofre tratamento
superior à clivagem e à rebarbagem (especialmente o recorte); (h) se os produtos denominados
Sisapor®, Sisaflex P®, Sisaflex S®, Sisanite®, Coletor® e Sisanite Calefação® foram obtidos
por aglomeração de mica, a pasta de mica ou a mica reconstituída; (i) se a mica utilizada na
produção dos produtos referidos é obtida por corte de folhas e lamelas finas decorrentes de
clivagem simples de blocos de mica extraídos da mina (books) e desbarbagem, tendo havido
ação de um vazador; (j) se a mica utilizada nos produtos referidos é obtida a partir dos
desperdícios reduzidos a pó e, em seguida, passa por um processo que é ao mesmo tempo
térmico, químico e mecânico e que se aproxima do da fabricação do papel ("mica
reconstituída"); (k) se os produtos denominados Sisapor®, Sisaflex P®, Sisaflex S®, Sisanite®,
Coletor® e Sisanite Calefação® podem ser considerados como placas, folhas ou tiras de mica
aglomerada ou reconstituída, mesmo com suporte; (l) se há outros esclarecimentos necessários
ao deslinde da controvérsia.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

A fiscalização, por sua vez acrescentou um único quesito: os produtos Sisapor®,
Sisaflex p®, Sisaflex S®, Sisanite®, Coletor® e Sisanite Calefação®, fabricados pelo
contribuinte e na forma como se apresentam, possuem a propriedade de isolamento elétrico?
O INT elaborou o Relatório Técnico no 000.328/14 (e-fls. 481 a 515) onde, após
algumas considerações sobre a mica e suas características, propriedades e utilizações, é descrito,
de forma bastante detalhada, o processo produtivo observado nas instalações da recorrente, bem
como é descrito o processo de emprego da fita a base de mica no sistema de isolamento de barras
estatoras utilizadas em hidrogeradores, observado nas instalações de um cliente da recorrente.
Por fim, são apresentadas as respostas aos quesitos formulados por este Conselho, pela
recorrente e pela fiscalização.
Após a apresentação do Relatório Técnico do INT, a fiscalização elaborou a
Informação Fiscal de e-fls. 516 a 521, onde fez considerações sobre o laudo e sobre a
classificação dos produtos, reafirmando sua convicção no sentido de que as mercadorias sob
litígio têm sua classificação no código NCM 8547.90.00.
A recorrente também se manifestou, às e-fls. 524 a 532, sobre o laudo,
reafirmando que seus produtos não são peças isolantes, e, portanto, devem ser classificadas no
código NCM 6814.10.00.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto em relação às matérias que
não são objeto do presente litígio.
Do objeto da lide
Conforme relatado, o que se discute neste processo é o Auto de Infração lavrado
pela fiscalização para constituição de crédito tributário relativo ao IPI devido pela saída dos
produtos do estabelecimento industrial da recorrente, que utilizou como fundamento o erro de
classificação fiscal na emissão das notas fiscais de saída, que resultou na utilização de uma
alíquota do IPI em percentual inferior ao aplicável.
Dessa forma, o efetivo objeto da presente lide se resume à classificação fiscal das
mercadorias produzidas pela recorrente, enquadradas por ela no código NCM 6814.10.00 e pela
fiscalização no código NCM 8547.90.00.
Por outro lado, o que não está em discussão neste processo, por ser matéria alheia,
é o direito que a recorrente tem de buscar o ressarcimento ou a compensação de eventual crédito
de IPI que possua, mesmo que o procedimento que tenha dado origem ao Auto de Infração aqui
discutido tenha se iniciado com a finalidade de verificar a legitimidade dos créditos objeto de
pedidos de ressarcimento do IPI.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

É preciso deixar bastante claro que o presente processo trata única e
exclusivamente do IPI lançado no Auto de Infração, e que a discussão envolvendo eventual
direito creditório deve ser travada nos processos que tratam dos pedidos de ressarcimento e/ou
das declarações de compensação.
Por esse motivo, não conheço das razões recursais trazidas pela recorrente em seu
Recurso Voluntário nos tópicos “Do Direito de Postular a Compensação e o Ressarcimento de
Crédito de IPI” e “Da Correção do Crédito de IPI Compensado”.
Da classificação fiscal
Após visita técnica às instalações industriais da recorrente, a fiscalização
concluiu, com base na nota no 1 do Capítulo 68 do SH e nas NESH da posição 68.14 e do
Capítulo 85, que os produtos Sisapor (código 322.0x-xx), Sisapor (código 322.6x-xx), Sisaflex P
(código 326.xx-xx), Sisaflex S (código 324.xx-xx), Sisanite Coletor (código 328.01) e Sisanite
Calefação (código 328.51) se classificam no código NCM 8547.90.00, e não no código NCM
6814.10.00, utilizado pela recorrente, entendimento esse corroborado pela DRJ em seu Acórdão
01-9.227 - 3a Turma da DRJ/BEL.
Nota no 1 do Capítulo 68
1) O presente Capítulo não compreende:
...
g) Os isoladores de eletricidade (posição 85.46) e as peças isolantes da posição 85.47.
NESH da posição 6814
Em virtude de sua alta resistência ao calor e da sua relativa translucidez, a mica utiliza-
se, por exemplo, para a fabricação de janelas de fornos e de fogões, de portas vidradas
para aparelhos de aquecimento (fogões de sala, etc.), de "vidros" de óculos de proteção
para operários e de ampolas de lâmpadas inquebráveis. Mas, em virtude das suas
excelentes propriedades dielétricas, é sobretudo em eletrotecnia que tem principal
emprego, especialmente na construção de motores, geradores, transformadores,
condensadores, resistências, etc. A este respeito deve, contudo, notar-se que o material
isolante para máquinas, aparelhos e instalações elétricas, mesmo não montado, de
mica, está incluído nas posições 85.46 a 85.48; os condensadores d/'elétricos de mica
(capacitores) classificam-se na posição 85.32".
NESH do Capítulo 85
0 presente Capítulo compreende:
...
7) Alguns artefatos que se utilizam nas instalações ou em aparelhos elétricos em virtude
de suas propriedades condutoras ou isolantes, tais como os fios isolados e jogos de fios
(posição 85.44), os isoladores (posição 85.46), as peças isolantes e os tubos metálicos
isolados interiormente (posição 85.47).
Na Informação Fiscal de e-fls. 516 a 521, o Auditor-Fiscal responsável pela
elaboração da peça entendeu, da mesma forma que já havia se manifestado a DRJ, que a
classificação pode ser determinada simplesmente a partir da observação das NESH da posição
85.47, que assim estabelecem:
Com exceção dos isoladores propriamente ditos da posição 85.46, o presente grupo
compreende o conjunto das peças para máquinas, aparelhos ou instalações elétricas que
satisfaçam a dupla condição:
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

1o) De serem inteiramente de matérias isolantes, ou de matérias isolantes (plástico, por
exemplo) possuindo simples peças metálicas de fixação (suportes roscados, etc.)
incorporadas na massa.
2o) De serem concebidas para uma função de isolamento elétrico, mesmo que sirvam
simultaneamente para outros fins, tal como a proteção.
Obtêm-se, geralmente, as peças deste tipo por vazamento ou moldagem; contudo, às
vezes, obtêm-se estes artigos por meio de outros processos, serração ou corte,
especialmente. Conforme o caso, estas peças possuem orifícios, roscas, ranhuras, etc.
Quanto à matéria constitutiva, varia de um artigo para outro: vidro, matérias cerâmicas,
esteatita, borracha endurecida, plástico, papel ou cartão impregnados de resina,
fibrocimento, mica, etc.
Para o Auditor-Fiscal, as respostas apresentadas no laudo do INT deixaram claro
que os produtos fabricados pela recorrente são constituídos inteiramente de matérias isolantes e
são utilizados em máquinas, aparelhos e instalações elétricas, concebidos, portanto, para uma
função de isolamento, reafirmando, a partir disso, o entendimento de que as mercadorias
produzidas pela recorrente devem ser classificadas no código NCM 8547.90.00.
A recorrente, por sua vez, invoca a aplicação da Regra Geral de Classificação 1
para sustentar o enquadramento de seus produtos no código NCM 6814.10.00, defendendo que o
texto da posição os alcança de forma perfeita.
RG1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
NCM
Descrição
68.14
MICA TRABALHADA E OBRAS DE MICA, INCLUÍDA A MICA
AGLOMERADA OU RECONSTITUÍDA, MESMO COM SUPORTE
DE PAPEL, CARTÃO OU DE OUTRAS MATÉRIAS
6814.10.00
-Placas, folhas ou tiras, de mica, aglomerada ou reconstituída, mesmo
com suporte
Acrescenta na manifestação feita após a apresentação do laudo técnico pelo INT,
de forma bastante enfática, que as mercadorias de sua fabricação não são peças para isolamento
elétrico, que seriam classificadas na posição 85.47, mas sim insumos que poderiam compor
sistemas de isolamento elétrico.
Com razão a recorrente.
As mercadorias objeto do presente litígio, conforme atestado pelo laudo técnico
do INT, “são folhas, placas ou tiras de mica suportadas conforme descrito nos parágrafos 29 a
73” daquele Parecer, obtidas “a partir de um processo de aglomeração de mica”, o que as
enquadra no texto da posição 68.14.
As NESH da posição 68.14, inclusive, descrevem essas mercadorias:
A mica natural utiliza-se frequentemente em folhas ou lamelas. No entanto, em virtude
dos inconvenientes que apresenta para certos usos (pequena dimensão dos cristais,
ausência de flexibilidade, preço de custo elevado, etc.) a maior parte das vezes
utilizam-se agregados de mica (por exemplo, micanito e micafólio) constituídos por
splittings justapostos ou sobrepostos, reunidos por meio de um aglutinante (goma-
laca, resinas naturais, plástico, asfalto, etc.). Estes produtos apresentam-se sob a
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

forma de folhas, chapas ou tiras, de qualquer espessura, às vezes com grande
superfície e, em geral, revestidos, em uma ou, mais frequentemente, em ambas as
faces, de tecidos de fibras têxteis, de tecidos de fibras de vidro, de papel ou de
amianto. (grifamos)
E dali só poderíamos retirá-las se houvesse alguma previsão de exclusão expressa
no SH. A fiscalização sustenta que essa exclusão se daria por força do disposto na Nota 1 “g” do
Capítulo 68, que diz que aquele capítulo não compreende as peças isolantes da posição 85.47.
É fácil perceber, apenas olhando para as fotos trazidas no laudo do INT, que as
mercadorias produzidas pela recorrente não são peças em sentido estrito, e muito menos são
peças na acepção trazida pelas NESH da posição 85.47:
Obtêm-se, geralmente, as peças deste tipo por vazamento ou moldagem; contudo, às
vezes, obtêm-se estes artigos por meio de outros processos, serração ou corte,
especialmente. Conforme o caso, estas peças possuem orifícios, roscas, ranhuras, etc.
Quanto à matéria constitutiva, varia de um artigo para outro: vidro, matérias cerâmicas,
esteatita, borracha endurecida, plástico, papel ou cartão impregnados de resina,
fibrocimento, mica, etc.
Estas peças apresentam-se sob formas muito diversas. Classificam-se neste grupo
artigos tais como as tampas, bases e outras partes isolantes de interruptores, de
comutadores, etc., os suportes de fusíveis, de resistências ou de bobinas, os blocos
interiores de bases de lâmpadas, as réguas para fixação e os “dominós”, que se
apresentem desprovidos das suas peças de conexão e de outras peças metálicas, os
núcleos isolantes para enrolamentos diversos, os corpos de velas de ignição ou de
aquecimento, etc.
Foi nesse mesmo sentido que entenderam os peritos responsáveis pela elaboração
do laudo, quando afirmaram que “pela análise do processo de fabricação dos produtos
relacionados podemos concluir que estes produtos não apresentam orifícios, roscas, ou ranhuras
e que não podem ser considerados simples peças isolantes, mas insumos que devem ser
utilizados em sistemas de isolamento elétrico”.
Por isso entendo que se equivoca a fiscalização quando afirma que “as condições
estabelecidas pelas Notas Explicativas da posição 85.47 não excluem produtos que sejam
insumos em sistemas de isolamento elétrico, bastando, tão somente, que sejam constituídos
inteiramente de matérias isolantes e concebidos para uma função de isolamento elétrico, o que é
exatamente o caso dos produtos em questão”. Parece não ter percebido a fiscalização que, antes
de mais nada, é preciso que o produto seja caracterizado como “peça” para que se possa cogitar o
seu enquadramento na posição 85.47.
Diante do exposto, por aplicação da Regra Geral de Classificação 1, entendo que
as mercadorias produzidas pela recorrente, e que se encontram aqui discutidas, se classificam no
código NCM 6814.10.00.
Essa matéria, em verdade, não é nova neste Conselho. Pelo menos quatro
processos referentes aos mesmos produtos fabricados pela mesma empresa já foram aqui
julgados, tendo as turmas alcançado entendimentos divergentes.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

Os Acórdãos 3402-001.117 e 3402-001.118, proferidos em 08/04/2011, ambos de
relatoria do i. Conselheiro Júlio César Alves Ramos, negaram, por unanimidade de votos,
provimento ao Recurso Voluntário, sendo assim ementados:
OBRAS DE MICA. ISOLANTES ELÉTRICOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. O
material isolante para máquinas, aparelhos e instalações elétricas, mesmo não montado,
de mica, classifica-se para efeito de tributação do IPI nas posições 85,46 a 85.48 da
NCM
Já os Acórdãos 3402-005.245, de 23/05/2018, e 3002-000.383, de 06/09/2018, de
relatoria, respectivamente, da i. Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula e da i.
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, entenderam, também por unanimidade, que
as mercadorias produzidas pela empresa se classificam no código NCM 6814.10.00, como quer a
recorrente. Seguem as ementas:
Acórdão 3402-005.245
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FITAS E PLACAS DE MICA. CONTROVÉRSIA
ENTRE
AS
POSIÇÕES
6814
E
8547.
PEÇA
ISOLANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Para que fitas e placas de mica fossem excluídas da classificação no Capítulo 68, como
obras de mica, e fossem classificadas na posição 8547, deveria ter a fiscalização
demonstrado, além da função de isolamento elétrico, que os produtos seriam peças
isolantes das máquinas, aparelhos e instalações elétricas, no que não logrou êxito.
Uma peça para uma máquina deve ser um item que a integre diretamente, uma parte
destacável do todo. No caso, como constou no Parecer Técnico, os produtos não podem
ser considerados peças isolantes, mas insumos que são utilizados em sistemas de
isolamento elétrico nas máquinas e aparelhos fabricados pelas indústrias adquirentes.
Acórdão 3002-000.383
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FITAS E PLACAS DE MICA. CONTROVÉRSIA
ENTRE
AS
POSIÇÕES
6814
E
8547.
PEÇA
ISOLANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Correta a classificação fiscal realizada pelo contribuinte no Capítulo 68. Para que fitas e
placas de mica fossem classificadas na posição 8547, além da função de isolamento
elétrico, deveriam corresponder a "peças isolantes das máquinas, aparelhos e instalações
elétricas", entendidas como um item que a integre diretamente, uma parte destacável do
todo.
In casu, os produtos analisados não correspondem a "peças isolantes", mas a insumos
que são utilizados em sistemas de isolamento elétrico nas máquinas e aparelhos
fabricados pelas indústrias adquirentes.
Tendo a Procuradoria da Fazendo Nacional oferecido Recurso Especial contra o
Acórdão 3402-005.245, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos,
proferiu o Acórdão 9303-008.807, em 16/07/2019, negando-lhe provimento e entendendo como
correta a classificação dos produtos no código NCM 6814.10.00:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
FITAS
E
PLACAS
DE
MICA.
APLICAÇÃO
INDUSTRIAL.
INSUMO.
ISOLAMENTO ELÉTRICO. CAPÍTULO 68. POSIÇÃO 68.14.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011239/2005-54

Fitas e placas de mica destinadas a processamento industrial por meio do qual se garante
melhor isolamento elétrico de partes, máquinas, aparelhos ou instalações elétricas
classificam-se na Posição 68.14. Apenas as peças destinadas às máquinas, aparelhos ou
instalações elétricas, e não os materiais em geral, devem ser excluídos do Capítulo 68
por força da Nota 1 "g" do Capítulo.
Recurso Voluntário do Procurador Negado
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer das matérias relacionadas ao direito
creditório e, na parte conhecida, por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital